Tribunal: TJSP
Processo: 2110542-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela autora. Inconformismo. Pedido de desistência. Perda do objeto do Agravo de Instrumento. Artigos 200, "caput", e 998, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Prejudicado o recurso, anotada a desnecessidade de homologar a desistência.